Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736085-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO 1. AGÊNCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 168734357, autos originários) proferida no cumprimento de sentença por ela proposto em desfavor de PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO, que fixou percentual mínimo para arrematação em leilão do imóvel penhorado, nos seguintes termos: “Desnecessário o sobrestamento do feito, porquanto a credora hipotecária poderá esclarecer o que for de seu interesse antes de eventual perfectibilização da arrematação. Remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização de hasta pública. Elabore a Secretaria certidão nos termos do art. 4o do Provimento no 51/2020 da Corregedoria desta Corte. O bem a serem alienado deverá atingir no mínimo o valor da avaliação em 1a hasta (R$ 290.000,00), e 60% deste valor em 2a hasta (R$ 174.000,00), suficiente para a exoneração da garantia hipotecária (ID no 154178655), devendo o pagamento ser realizado à vista ou na forma do art. 895, do CPC. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos, nos termos do artigo 887 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes acerca das datas designadas para o ato. Conste ainda do edital que eventuais despesas incidentes sobre o imóvel, a título de impostos e taxas de transferência, serão de responsabilidade do arrematante.” 2. A agravante sustenta que o percentual mínimo fixado para a arrematação é insuficiente para quitação do débito. 3. Argumenta que “o d. Juízo a quo pareceu ter se importado, com as vênias de estilo, somente em exonerar a garantia hipotecária, e não em findar de vez a presente execução, sendo que é possível quitar ambas em segunda hasta: basta que seja determinada uma porcentagem maior e razoável” (id. 50716675, pág. 5). 4. Defende “a reforma parcial da decisão agravada, para que seja a segunda hasta majorada do percentual mínimo de 60% para 75%, o que garantiria a adimplência das dívidas hipotecária e exequenda, sem prejuízo a nenhuma das partes nem à nova remessa a leilão – e, aí sim, em patamar inferior a 75%, caso a expropriação seja frustrada” (id. 50716675, pág. 6). 5. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para: “Reformar o trecho impugnado da decisão agravada de id. 168734357 e majorar a segunda hasta do imóvel, do percentual de 60% para 75% do valor da avaliação do bem, ou naquele que esta c. Turma considerar razoável, de modo a garantir a adimplência das dívidas hipotecária e exequenda, sem prejuízo às partes nem à nova e futura remessa a leilão.” (id. 50716675, pág. 8). 6. Preparo (ids. 50716679 e 50716681). 7. É o breve relatório. Decido. 8. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 9. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 10. A execução realiza-se no interesse do credor, art. 797 do CPC, e os atos praticados no processo devem assegurar a efetiva satisfação do direito vindicado, o que não se contata no cumprimento de sentença em exame. 11. Na demanda, a r. decisão agravada fixou o preço mínimo em 60% da avaliação do imóvel, valor que apesar de não configurar preço vil não é suficiente para satisfazer a obrigação. 12. Assim, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 13. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a determinação designação de data para a realização de hasta pública. 14. Isso posto, defiro o pedido para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final deste recurso. 15. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 16. Comunique-se ao i. Juízo. 17. Publique-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora